Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rodolfo Fernando Pereira Transportes - EPP, pessoa jurídica, em razão da apreensão do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2015, cor branco, placa FDZ-8680, chassi 9BVAG40D9FE831013, com carga perecível, a fim de evitar um dano ao empresário, fornecedor e cliente, objetivando a imediata liberação do veículo, para encaminhamento à oficina para o conserto do mesmo e entrega da carga.
Narrou o impetrante que está sendo prejudicado em seu exercício de empresário após o motorista e condutor do veículo Rodrigo, ter sido autuado em uma operação em conjunto de Policial Rodoviários, Ministério Público e um defensor no local, após ordem de parada pela policia rodoviária federal, na qual foi constatada, após verificação, emissão de gás poluente, sendo autuado em tipo penal de crime ambiental, bem como lavrado auto de prisão em flagrante, aplicado multa ao veículo e remoção e apreensão no pátio da Polícia Federal.
Asseverou que a Promotoria de Justiça exigiu um acordo de não persecução penal, arbitrando uma multa impagável, de forma confiscatória. Afirmou que a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro propôs a composição civil de danos com obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do Conselho da Comunidade de Comodoro, sendo inviável o seu pagamento, eis que a empresa está passando por severa crise financeira, não possuindo condições de arcar com a proposta ministerial.
Alegou que já houve pedido de liberação do caminhão ao Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, porém não houve manifestação até a presente data.
Noutro ponto, assevera a nulidade dos autos em trâmite perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro por cerceamento de defesa, além da incompetência para propositura da infração de trânsito. Desta forma, requer a imediata liberação do veículo, para não causar mais prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.
Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, para determinar que a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público, por incompetência para propositura de infração de trânsito, bem como a liberação do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2015, cor branco, placa FDZ-8680, chassi 9BVAG40D9FE831013 (id. 49079460), juntando documentos.
É o que cumpre relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, mister se faz registrar que se o veículo foi apreendido, tendo sido lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 2312698200625101200 (id. 49079467), pelo enquadramento no artigo 54, da Lei n. 9.605/1998 – causar poluição de qualquer natureza, resultante em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora – modalidade culposa (id. 49079480, p. 7), pois o veículo trafegava com ARLA 32 adulterado e bomba dosadora isolada, contrariando a Resolução n. 666/2017 do CONTRAN, sendo assim, de competência do Ministério Público a propositura da eventual ação penal acusatória.
Noutro ponto, conforme o mandamus, o impetrante afirma que “... No dia de hoje, compareceu nesta Promotoria de Justiça o Dr. Wesley Luz do Amaral, OAB/MT no 28.657A, procurador de Rodrigo Coldebella Cardoso e da empresa Rodolfo Fernando Pereira Transportes, ocasião em que se entabulou acordo acerca da composição civil dos danos e da transação penal em relação aos fatos em apuração nestes autos...” (id. 49079460, p. 4).
Ainda, conforme a própria inicial, foi requerido ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro a liberação do mencionado veículo, porém não houve manifestação até a presente data.
Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder porque sequer subiste decisão judicial a respeito da pretendida liberação de automóvel apreendido.
Igualmente, a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do writ of mandamus contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
Ademais, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada. Outrossim, o impetrante sequer anexou documentação hábil a comprovar qual a carga perecível que estava transportando, bem como qualquer decisão que inviabilizou a retirada da mencionada cargo do veículo apreendido.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora (1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro/MT), para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a notificação da autoridade Judicial do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, para que preste as necessárias informações;
III – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.